Tribunal: TJDFT
Processo: 0011774-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011774-79.2015.8.07.0018 RECORRENTE: SACHA BRECKENFELD RECK RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N.o 8.429/92). LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ENVOLVIMENTO DE PARTICULAR. APLICABILIDADE DA LEI. PROVAS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DEPOIMENTO PESSOAL. PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERER A PRÓPRIA OITIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. LICITAÇÃO. IMPESSOALIDADE E CARÁTER COMPETITIVO. PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO DE EMPRESAS CONCORRENTES NAS FASES INTERNA E EXTERNA. CONSULTORIA. NÃO CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DELIBERADA DE AGENTE PÚBLICO. FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE. ATO DE IMPROBIDADE. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONFIGURADO. SANÇÕES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE CERRADA. PROPORCIONALIDADE NA COMINAÇÃO. MAJORAÇÃO DA MULTA. PATAMAR MÁXIMO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEIS. 1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que representa a pertinência subjetiva para a demanda. É a aptidão específica para ser parte em determinada demanda como titular, ativo ou passivo, de uma obrigação de direito material deduzida em juízo. 2. À luz do artigo 3o da Lei no. 8.249/92 reputa-se como passível de enquadramento em ato de improbidade administrativa aquele que, mesmo não sendo agente público, tenha induzido, concorrido ou se beneficiado do ato ímprobo de forma direta ou indireta. 3. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto, a quem incumbe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do Código de Processo Civil). 4. No processo civil, não existe previsão legal que possibilite à parte pleitear o próprio depoimento pessoal, sendo incabível o requerimento da parte para seja realizada a sua própria oitiva, pois, em regra, é a petição inicial ou a contestação o meio originário pelo qual deve conduzir suas pretensões ou objeções. Precedentes STJ e TJDFT. 5. A técnica de motivação per relationem de decisão judicial reveste-se de plena legitimidade no ordenamento jurídico e está em sintonia com o preceito constitucional que traduz o dever de fundamentação quando a remissão é dotada de coerência e integridade capazes de abarcar as questões de fato e de direito ligadas ao caso subjacente, de modo a promover a sua formal incorporação. Precedentes STF e STJ. 6. O fato de parte da fundamentação utilizada para o ato judicial recorrido advir de ações civis públicas ou ações populares, intimamente relacionadas à questão fático-jurídica apurada. não inquina de nulidade a sentença recorrida, mas, ao contrário, fortalece a coerência e integridade dos julgados exarados pelo juízo. 7. A igualdade entre os licitantes veda o estabelecimento de condições que impliquem preferências injustificadas e iníquas, sendo vedado admitir, prever, incluir ou mesmo tolerar nos atos preparatórios ou condutores do certame licitatório, em toda sua extensão, condições que comprometam, restrinjam ou frustrem seu caráter competitivo e impessoal. 8. Desnatura-se a feição genuinamente consultiva e de assessoramento na atuação de advogado particular que participa de maneira massiva dos atos licitatórios na fase interna e na fase externa quando também patrono de empresa que viria a participar da concorrência, frustrando a licitude competitiva e o caráter impessoal da condução do certame licitatório. 9. O desempenho de cargo de alto escalação na esfera político-governamental traduz-se no igual acolhimento de grandes responsabilidades para o agente público quanto à retidão de sua atuação, que deve ser pautada pelo contínuo dever de observância do interesse público, sobretudo quando responsável pelo comando de contratos e certames licitatórios de substancial importância social e que envolvem valores de suntuosa oneração ao erário. 10. As sanções estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa não são necessariamente cumulativas, entretanto não mais remanescem dúvidas acerca da possibilidade de cumulação, ora pela evidência da permissão legal transcrita no caput do artigo 12 da Lei n.o 8.429/92 para tanto, ora pela confirmação da jurisprudência em idêntico sentido. Precedentes STJ. 11. Impende destacar que a aplicação das sanções da Lei de Improbidade devem estar pautadas pelo princípio da proporcionalidade, notadamente porque os atos de improbidade previstos na legislação correlata não possuem uma tipicidade cerrada, o que implica no acatamento da cominação pela via jurisdicional pela pauta do princípio da proporcionalidade. 12. A multa civil tem caráter sancionatório e sua aplicação para os casos de improbidade que causam prejuízo ao erário tem como base de cálculo o valor do dano provocado pelo agente (artigo 12, II, da Lei n.o 8.429/92). 13. Os exame dos autos apontam comprovam a ocorrência de grave esquema de fraude às contratações e ao processo licitatório de expressiva importância final para o atendimento do interesse público da população do Distrito Federal, atos que redundaram na declaração de nulidade da de certame licitatório e em patente quebra de expectativas na lisura dos procedimentos conduzidos pela Administração Pública para realização de suas contratações de forma isonômica e imparcial, devendo a multa civil ser aplicada no patamar máximo previsto na lei de improbidade. 14. É incabível a fixação de honorários sucumbenciais diante do regime constitucional do Ministério Público e do fato de que a condenação em honorários em ação civil pública somente é possível em caso de comprovada má-fé, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85, que deve ser, por simetria, também interpretado em favor dos réus. Precedentes STJ. 15. Preliminares rejeitadas. 16. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos. 17. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 204, 205, § 1o, 278, e 941, § 3o, todos do CPC, ao argumento de nulidade do acórdão recorrido, em face da ausência do voto oral proferido pelo segundo vogal no julgamento da apelação, por ser indispensável a integração do julgado com todos os votos proferidos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 17, § 12, da Lei 8.429/92, bem como 7o, 139, inciso VIII, 369, 379, inciso I, e 385, todos do CPC, asseverando que a sentença teria incorrido em error in judicando ao decretar o encerramento prematuro da instrução probatória, o que teria ensejado prejuízo ao seu direito de defesa, acarretando a nulidade absoluta a todos os atos que sucederam a prolação da decisão interlocutória de ID 29362969, inclusive a sentença, o que teria ofendido o devido processo legal e a ampla defesa; d) artigos 114 do CPC, 3o, 10 e 12, inciso II, todos da Lei 8.429/1992, por não ter sido admitida a inclusão da sociedade Arcadis Logos S.A. no polo passivo da demanda em litisconsórcio passivo necessário; e) artigos 9o, 10, 11 e 329, todos do CPC, articulando que não deveria ter sido utilizada a técnica de fundamentação per relationem, supostamente adotada pela r. sentença. Afirma que o juízo a quo não teria enfrentado as teses defensivas apresentadas, o que teria ensejado carência na fundamentação do mencionado decisum; f) artigos 9o, inciso I, e § 3o, 13, inciso V, 25, 72, e 124, todos da Lei 8.666/1993, 10, caput, e inciso VIII, da Lei 8.429/1992, bem como 31 da Lei 9.074/1996, defendendo que a sua contratação teria sido viável, não tendo o acórdão objurgado indicado especificamente com qual empresa de viação participante da Concorrência 1/2011-ST o recorrente teria vínculo profissional. Ressalta que não há que se falar em irregularidade na subcontratação do recorrente pela empresa Arcadis Logos S.A. para atender ao Contrato 25/2008-ST, realizado por meio do seu escritório de advocacia à época. Menciona que a empresa Arcadis Logos S.A. teria sido contratada após licitação pública amparada nas normas específicas, sendo possível a ocorrência de subcontratação nos acordos administrativos, segundo o contrato 25/2008-ST e o Edital da Licitação que o precedeu. Discorre que seria viável a sua contratação para dar assessoria na fase externa do certame, porque, como integrante do Consórcio Logit-Logitrans, possuía conhecimentos específicos, os quais auxiliaram no processo de licitação. Assevera que não teria integrado a comissão de licitação nem possuía poder decisório ou de influência, razão pela qual entende que não deve ser condenado por improbidade administrativa; g) artigo 59 da Lei 8.666/1993, devendo ser afastada a condenação solidária do recorrente com o réu José Walter, ao ressarcimento do suposto dano ao erário; h) artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/1992, diante da ausência de justa causa e da desproporcionalidade da cominação da multa civil em dobro, sob pena de infringência ao princípio da proporcionalidade. Afirma ofensa ao artigo 170 do CPC, porém deixa de colacionar a respectiva tese recursal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, asseverando infringência ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 34, inciso XXI e § 4o, ao argumento de que a sua contratação não poderia ter sido considerada irregular, por ser viável, com inexigibilidade de licitação, o contrato do poder público com profissionais especializados para assessoramento. Requer a concessão de efeito suspensivo a ambos os apelos, a inversão do ônus da sucumbência, com os respectivos consectários legais, e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rafael Freitas Machado, OAB/DF 20.737, Leonardo Pimentel Bueno, OAB/DF 22.403; e Guilherme Cardoso Leite, OAB/DF 26.225. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, todos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. No mesmo sentido, confira-se o REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 204, 205, § 1o, 278, e 941, § 3o, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, a respeito das notas taquigráficas, decidiu em conformidade com o regimento interno desta Egrégio Corte de Justiça. E o STJ já firmou orientação no sentido de que “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1555054/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/9/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1651538/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020. Igualmente o apelo não deve subir quanto ao suposto malferimento aos artigos 17, § 12, da Lei 8.429/92, bem como 7o, 139, inciso VIII, 369, 379, inciso I, e 385, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão objurgado: “Suscita o apelante/réu erro de procedimento pelo indevido encerramento da instrução probatória sem a coleta da prova oral mediante seu interrogatório, o que, no seu entender, ofende seu direito ao contraditório e à ampla defesa. O exame dos autos demonstra que foram realizadas audiências de instrução em duas oportunidades. De mais importante registro pela leitura das atas de audiência vale destacar, respectivamente: na primeira audiência (ID10702901), vê-se que as partes anuíram com o compartilhamento de provas colhidas junto ao juízo da 2a Vara Criminal de Brasília nos autos processo 2015.01.1.008018-8, bem como fora dado acesso ao órgão ministerial autor dos autos de ação popular n.o 160520-4/2013, na qual constava cópia de acordo de colaboração premiada entre o Ministério Público do Estado do Paraná e o réu, ora apelante; e, na segunda audiência (ID10702964), fora procedida à oitiva da testemunha ANNA ELIZABETH PINTO GASTAL (ID10702964 – pág. 3 a 6), ocasião em fora requerida pelos réus JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO e JOSÉ AUGUSTO PINTO JÚNIOR oitiva do também réu, ora apelante, SACHA BRECKENFELD RECK (ID10702964 – pág. 1)” (ID 18003334). Rever tal conclusão seria seria necessário o revolvimento da matéria fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto à ofensa aos artigos 9o, 10, 11 e 329, todos do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O Supremo Tribunal Federal chancelou a técnica da motivação per relationem, por entender que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (...) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 31/10/2018). No mesmo sentido, confiram-se o HC 643.332/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 14/4/2021) e AgRg no RHC 130.654/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Igualmente o recurso não deve transitar quanto à indigitada contrariedade aos artigos 114 do CPC, 3o, 10 e 12, inciso II, todos da Lei 8.429/1992, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Quanto ao argumento de imprescindibilidade de participação da ARCADIS LOGOS S.A no feito, igualmente o afasto por entender que não existe, no caso, a imposição legal ou suposta da necessidade de formação de um litisconsórcio necessário entre o apelante/réu e a pessoa jurídica responsável por sua contratação. Com essas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva” (ID 18003334). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do apelo em relação à contrariedade aos artigos artigos 9o, inciso I, e § 3o, 13, inciso V, 25, 59, 72, e 124, todos da Lei 8.666/1993, 10, caput, e inciso VIII, e 12, inciso II, ambos da Lei 8.429/1992, bem como 31 da Lei 9.074/1996, porque para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatório intangíveis como já se disse, na presente sede. Ainda, o especial não merece acolhida quanto à suscitada contrariedade ao artigo 170 do CPC, na medida em que deixou o recorrente de colacionar a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve subir em relação à suposta ofensa ao artigo 34, inciso XXI e § 4o, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “Por fim, friso que até o presente momento não foi dada uma explicação plausível no que tange à contratação do referido advogado Sacha Reck. Ademais, não há qualquer documento no extenso caderno processual que informe acerca da forma de contratação do escritório de advocacia, isto é, não há indicação se foi realizado procedimento licitatório ou se incorreu em inexigibilidade de licitação” (ID 18003334). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o revolvimento do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 13696/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/11/2020, e STF – RE 1221446 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 1o/9/2020). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021 e o ARE 1302156/MG, relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 19/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. No que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos Rafael Freitas Machado, OAB/DF 20.737, Leonardo Pimentel Bueno, OAB/DF 22.403; e Guilherme Cardoso Leite, OAB/DF 26.225. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027